Tribunal: TJDFT
Processo: 0733865-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733865-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MOREIRA AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS D E S P A C H O À agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, com observância ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator